Tribunal: TJDFT
Processo: 0733775-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733775-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS BANDEIRA LOPES, LARISSA PIRES DE AZEVEDO, MARIANA RODRIGUES DE SOUZA, MARIANNA SILVA MARTINS, MIRIAN SOUSA DE FREITAS, MURILO MUNHOZ DE SOUZA, PRISCILA DE ANDRADE FERNANDES, VANCLEUCYO MACHADO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta aos autos principais, verifico ter sido determinada a intimação dos agravantes para informar se persiste o interesse no prosseguimento do feito, sendo que o prazo para manifestação ainda está em curso. Assim, a fim de evitar a duplicidade de diligências, suspendo o presente recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até apreciação da questão pelo juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator